Tribunal: TJMT
Processo: 1046024-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046024-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), ADILSON DE BRUM - CPF: 689.606.970-87 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECONHECIDA -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória de Concessão de Benefício Previdenciário, cumulada com pedido de Tutela Provisória de Urgência, a qual teve trâmite perante o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proposta em desfavor do recorrente por Adilson de Brum, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:
“
Com essas considerações, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por ADILSON DE BRUM, para condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar aposentadoria por invalidez, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, ou seja, 05/09/2019[1] , determinando a intimação da Autarquia Previdenciária para que implante a aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias.”
(Id. 189255822)

Em suas razões, o apelante argumenta que a incapacidade laborativa que autorize a concessão de aposentadoria
por invalidez deve ser irreversível e
omniprofissional
, ou seja, deve o segurado estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente.

Assevera que se possível a recuperação do segurado na sua reabilitação profissional para outra atividade não pode não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez.

Alega que somente a incapacidade permanente e omniprofissional justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Argumenta que não sendo a parte autora detentora de incapacidade permanente e
omniprofissional
e sendo passível de reabilitação profissional, o benefício a ser concedido é o de auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento para o programa de reabilitação profissional.

Prequestionamento explícito quanto à violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados no transcorrer do processo.

Por fim, requer seja dado
provimento ao presente recurso
, para a reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 189255836).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 190681691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que Adilson de Brum

ajuizou em data de 11/10/2019, Ação para Concessão de Benefício Previdenciário n. 1046024-02.2019.8.11.0041 em desfavor do Instituto de Segurança Social –INSS, que tramitou na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT e tem como objeto o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, desta da data de cessação, ocorrida em data de 05/09/2019.

Tem-se ainda que o benefício de auxilio doença foi concedido ate a data de 04/09/2019. (id. 189256659)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id.189255812), o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e definitiva, conforme transcrevo a seguir:

Aos quesitos do requerido, ora apelante, respondeu o Senhor Perito:

“ (...) 8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
Resposta: Constatado incapacidade para o exercício da atividade profissional.
9-
A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não
.
10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Sim.

4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do úmero esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico/clínico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Apresenta comprometimento funcional do membro superior esquerdo ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual
. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente.” (destaquei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é definitiva.

Ademais, convém salientar, que o apelado possui 47 anos de idade e desempenhava a função de vigilante, e estudou somente até o ensino médio, possui baixa qualificação profissional, sendo que foi atestado pelo médico perito que há nexo causal entre a atividade desempenhada pelo examinado e as lesões detectadas. (id. 189255812-página 10)

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que as lesões causadas por se tratar de um trabalhador, com escolaridade mínima o incapacitam para o desempenho da função habitual.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Esta Corte de Justiça tem esse entendimento,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAOMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024